Tribunal: TJDFT
Processo: 0706550-46.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706550-46.2020.8.07.0018 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelantes: Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap Fernando Antônio Carvalho Barreira Apelados: Pedro Alves Sobrinho e outros D e s p a c h o Trata-se de apelações interpostas pela empresa pública Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap (Id. 58940224) e por Fernando Antônio Carvalho Barreira (Id. 58940242) contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que julgou o pedido procedente. Pedro Alves Sobrinho e o segundo apelante trouxeram, aos presentes autos, documentos novos (Id. 74541608 e Id. 74542209), nos moldes da regra prevista no art. 435 do CPC. Em suas manifestações os réus afirmam ainda o interesse de designação de audiência de conciliação, na Instância Revisora, com o intuito de que a presente controvérsia seja devidamente solucionada entre as partes (Id. 74541598). Em atendimento aos escopos jurídico, social e político da jurisdição a regra prevista no art. 139, inc. V, do CPC atribui, ao Poder Judiciário, a busca da autocomposição entre as partes. Feitas essas considerações, manifeste-se a Terracap: a) sobre os referidos documentos novos; e b) a respeito da proposta de auocomposição aludida, no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 31 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator